Tribunal: TCU
Processo: 043.176/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1509/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.176/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gisele de Figueiredo Seixas Martins (XXX.251.786-XX); Gustavo Valota (XXX.622.858-XX); Hamilton Fernandes Ribeiro (XXX.742.968-XX); Ideraldo Luiz de Castro (XXX.586.338-XX); Jacqueline Aparecida Peixoto Serra (XXX.252.438-XX); Joao Marcos Andrade Zurdo (XXX.346.238-XX); Jorge Ken Jojima (XXX.252.048-XX); Jose Alexandre Canizela (XXX.274.508-XX); Juliana Fatima Panebianchi (XXX.409.908-XX); Jussara Santana de Queiroz (XXX.471.888-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.